Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/03 e no art. 12, da Lei n.o 10.826/03, cujo propósito é a devolução do prazo integral para a apresentação de defesa prévia, sob alegação de cerceamento de defesa e consequente constrangimento ilegal.
2. No âmbito da garantia à ampla defesa, a escolha do advogado é um direito inafastável do réu, haja vista a relação de confiança entre ambos, conforme preceitua o art. 263, do Código de Processo Penal. 2.1. No entanto, em caso de constituição de novo patrono no curso do processo, este receberá os autos no estado em que se encontram, sem obstar o normal prosseguimento do feito.
3. Há preclusão consumativa quando já foi apresentada a defesa prévia por defensor público, após manifestação expressa do acusado no sentido de necessitar de assistência judiciária gratuita, sendo indevida a devolução do prazo de resposta em razão, tão somente, da constituição de novo patrono.
4. Ordem denegada.